Tribunal: TJSP
Processo: 2295736-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos previstos no artigo 121, §2o, incisos I e III, por três vezes, sendo uma delas, c.c. o 14, inciso II, na forma do 70, caput, todos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos previstos no artigo 121, §2o, incisos I e III, por três vezes, sendo uma delas, c.c. o 14, inciso II, na forma do 70, caput, todos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública. Ausência de abuso ou constrangimento ilegal, aptos à desconstituição da decisão por meio do writ. ORDEM DENEGADA.